Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO. SITUAÇÃO DA CRIANÇA. PROVA DE VULNERABILIDADE. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NUCLEAR OU EXTENSA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS. INAPTIDÃO DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. INTERESSE DO MENOR.
1. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
2. Embora a legislação privilegie a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Extraindo-se da análise do conjunto probatório o exaurimento das tentativas de reintegração da criança à família nuclear e extensa, a sujeição da infante a novo estudo para verificar essa possibilidade fere os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.